Tribunal: TJDFT
Processo: 0736532-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736532-28.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NABIL EL BIZRI AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nabil El Bizri contra a decisão (id 44953616 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos de ação reivindicatória cumulada com reparação civil ajuizada por Urbanizadora Paranoazinho S.A. contra o agravante, deferiu o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de assistente litisconsorcial ativo. O art. 1.015, inc. VII, do Código de Processo Civil admite o cabimento de agravo de instrumento de decisão que verse sobre a exclusão de litisconsorte. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a interpretação da mencionada hipótese de cabimento deve ser restrita, abrangendo apenas as hipóteses de exclusão do litisconsorte (Resp. 1.724.453/SP, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 19.3.2019, DJe em 22.3.2019). Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator